Tribunal: TJSP
Processo: 1003953-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de cobertura de tratamento – Autor diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista – Prescrição médica de tratamento multidisciplinar- Alegação da ré ao argumento de que as terapias não constam do rol de procedimentos da ANS – Abusividade da negativa – Súmula no 102, deste E. TJSP – Doença com cobertura contratual – Limitação do número de sessões –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de cobertura de tratamento – Autor diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista – Prescrição médica de tratamento multidisciplinar- Alegação da ré ao argumento de que as terapias não constam do rol de procedimentos da ANS – Abusividade da negativa – Súmula no 102, deste E. TJSP – Doença com cobertura contratual – Limitação do número de sessões – Abusividade – Expressa indicação médica - Forma de custeio – Em rede credenciada, ou por meio de reembolso integral na ausência de clínica especializada – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.